Tribunal: TJES
Processo: 5014973-66.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014973-66.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

APELANTE: ALOYSIO MODENESE GRATZ

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA – ERRO DE CÁLCULO – RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR – IMPOSIBILIDADE – VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Superada a questão referente aos cálculos – com a constatação de que a parte apelada recebeu o benefício em valor superior ao devido em razão de erro de cálculo de responsabilidade exclusiva da FUNCEF, a controvérsia permanece tão somente em relação a possibilidade de restituição do montante pago a maior.

2. A condenação imposta à apelante encontra amparo no entendimento que prevalece entre os Tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução
(...)" (REsp n. 1.626.020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 14/11/2016)

3. Na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, inexistem razões para alterar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a parte ora apelante deve cessar os descontos e restituir, de forma simples, os valores já descontados desde novembro de 2018.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao julgamento do mérito como segue.

Na origem,
ALOYSIO MODENESE GRATZ
, ora apelado, ajuizou a ação ordinária em face da
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF
ao argumento de que a parte demandada teria realizado, de forma unilateral e arbitrária, uma revisão administrativa do benefício de aposentadoria em razão de um suposto erro no cálculo de seu valor, que teria ocasionado o pagamento a maior ao beneficiário e, portanto, a necessidade de promover descontos para restituição.

Segundo o autor, ora apelado, os cálculos realizados pela fundação por ocasião da revisão administrativa são equivocados, de modo que, na realidade, entende haver um crédito em seu favor, e não um débito. Diante disso, pleiteou a condenação da ré a promover a correção do valor da aposentadoria, com o consequente pagamento, em dobro, das diferenças não pagas, totalizando o montante de R$ 140.641,16 (cento e quarenta mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos). Subsidiariamente, postulou que fossem cessados os descontos em eu benefício, bem como a condenação da demandada a restituir as quantia recolhidas desde novembro de 2018, tendo em vista o caráter alimentar e irreptível da verba.

Finda a fase instrutória, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedido autorais, sob os seguintes fundamentos:

In casu
,
a discussão cinge-se em saber se a revisão no benefício do autor nos moldes do que dispõe o art. 85 do Regulamento do Plano de benefício aderido e os descontos realizados, bem como o débito gerado são devidos, ou não.

Pois bem, sob a detida análise dos documentos e provas aportados aos autos, observo que o cálculo da renda inicial da suplementação de aposentadoria do demandante ocorreu nos moldes do regulamento de recebimento do benefício previdenciário da demandada.

Nota-se então, que no plano de previdência complementar estabelecidos entre as partes litigantes, é sabido que este tipo de adesão, seguem regras administrativas próprias, e como já dito, informam ao beneficiário o valor a ser pago a ele. Isto é, quer dizer que, o benefício pago pela entidade demandada gestora do plano de previdência, foi calculado exclusivamente por essa que a meu ver apresentou como correto os valores pagos ao demandante a partir das regras atuariais incidentes do seu regulamento.

Nesse passo, dando seguimento a respeito da correção do benefício pago ao autor, resta incontroverso nos autos que a demandada ao revisar o benefício conforme documentos de (ID.nº8298667/8298678) (fls.27/103), além de gerar um débito ao autor, igualmente passou a realizar descontos em seu benefício.

[...]

De certo, diante do supramencionado, vejo que
a análise do expert concluiu que de fato houve a concessão de benefício saldado em valor superior
àquele calculado de acordo com as regras previstas no Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN para a parte demandante.

Contudo, entende este Juízo ainda que seja possível a revisão do benefício pela demanda,
segundo infere-se no CE GEBEN 553/2018 (ID.nº8298667),
não lhe é factível que a entidade demandada exija do beneficiário a restituição de todos os valores por ele percebidos a maior por mero erro de cálculo de responsabilidade exclusiva da gestora do benefício.
Ora, conforme se verifica nos quesitos apresentados pela demandada,
ela reconhece que cometeu o erro de cálculo inicial do benefício do autor
, segundo retira-se do item 19 do lado pericial:
“É correto afirmar que, ao perceber o equívoco, esta Fundação promoveu a revisão no benefício saldado do autor no período de outubro/2013 a setembro/2018, e encaminhou a ele a CE GEBEN 553/2018 com todas as explicações necessárias, bem como proposta para regularização do débito existente?

RESPOSTA: Sim, conforme documentos em Num. 16749925 - Pág. 6 a 17.”

Nesse viés, a apuração dos valores pagos ao demandante foi realizada de maneira unilateral pela demandada. Como se pode deduzir das afirmações da instituição mencionada acima,
resta aclarado que não houve a participação concorrida do autor para a apuração e verificação do erro de valores recebidos,
estando ele neste caso se boa-fé
.
Diante do exposto, não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio sobre o tema:

[...]

Notadamente, em nossa jurisprudência quando fica demonstrado que os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário, forem pagos indevidamente pela gestora do benéfico, em função de interpretação equivocada, ou má aplicação de normas de seu regulamento, tais valores não estarão sujeitos a devolução, ainda mais ante seu caráter alimentar, haja vista que existe uma expectativa do beneficiário quanto ao recebimento de um valor que lhe foi previamente apresentado e passou a integrar o seu padrão financeiro, confiando que o valor apresentado pela demandada era legal e, portanto, já integrava em caráter definitivo o seu patrimônio.

Nessa seara, cabe ao Juiz, diante da análise dos autos, mensurar os fatos e a existência de ato ilícito e conduta onerosa da parte demandada ou não. Todavia,
levando em conta que se trata de verba de natureza alimentar, não poderia a demandada ter realizado descontos, com o objetivo de impor ao beneficiário e autor a restituição pelos valores recebidos a maior
.

Portanto,
entende este juízo que procede o pedido de ressarcimento do autor dos valores descontados em seu benefício a partir de novembro/2018, bem como interromper descontos futuros.

Lado outro, o ressarcimento de tais valores devem ser feitos de forma simples, pela ausência de evidências que levem a concluir que a demandada agiu de má-fé, requisito este imprescindível para a repetição em dobro.

Ademais, não procede o pedido de adequação da RMI do autor conforme cálculos anexados por ele, com consequente correção do valor da aposentadoria do autor, a serem pagas em dobro no montante de 140.641.16 (cento e quarenta mil seiscentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), com a devida correção monetária. E passo a explicar.

Segundo consta no laudo pericial de ID.23133320 (fls.670/675) “
o valor apurado pelo Autor está em total desacordo com as regras regulamentares previstas para o cálculo do Benefício Saldado, bem como desrespeita os preceitos atuariais presentes por trás de tal formulação. Logo, tampouco estão corretas as diferenças posteriormente apuradas, as quais não são devidas.”

Deste, modo por se tratar de laudo produzido unilateralmente pela parte autora e por não estar em conformidade com o regulamento do Plano de Benefício REG/REPLAN, não há o que se falar em adequação da RMI.

Nada mais restando a decidir, passo a conclusão.

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar a demandada a cessar os descontos do benefício previdenciário do autor, assim como a restituir de forma simples as quantias recolhidas desde novembro/2018. Aceno ainda que tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidentes sobre a quantia a ser restituída são devidos a partir de cada abatimento, por força do disposto nas Súmulas 43 e 54 do STJ.

Irresignada, a FUNCEF interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese, que
I)
a sentença recorrida desconsiderou a “
necessidade de custeio e formação da reserva matemática que permitam ao plano arcar com o pagamento a maior indevidamente conferido ao apelado
”, impondo o desequilíbrio atuarial do contrato; e
II)
a restituição do montante descontado e a cessação dos descontos referentes aos valores recebidos a maior pelo apelado, conforme determinado na r. sentença objurgada, causa enriquecimento ilícito e prejuízo aos demais participantes do plano.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise dos autos, não identifiquei razões para promover a reforma da r. sentença recorrida. Explico.

Ao que se verifica, a prova técnica produzida durante a instrução afastou a alegação do autor de que haveria, na verdade, valor a receber da FUNCEF.

Segundo o laudo pericial, “
houve de fato a concessão de um benefício saldado em valor superior àquele calculado de acordo com as regras previstas no Regulamento do Plano de Benefícios REG/PLAN. Sendo assim, para que seja mantido o equilíbrio técnico-atuarial do plano de benefícios se az necessária a correção do benefício percebido pelo Autor
” (id. 8494805).

Sendo assim, superada a questão referente aos cálculos – com a constatação de que a parte ora apelada recebeu o benefício em valor superior ao devido em razão de erro de cálculo de responsabilidade exclusiva da FUNCEF, a controvérsia permanece tão somente em relação a possibilidade de restituição do montante pago a maior.

Em que pese o resultado alcançado pelo perito, a condenação imposta à apelante encontra amparo no entendimento que prevalece entre os Tribunais, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução
(...)" ( REsp n. 1.626.020/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 14/11/2016). Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PARA REEMBOLSO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IRREPETIBILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 422 do Código Civil dispõe que os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Essa deve dirigir todas as ações e fases do contrato. Identificado o erro de cálculo na concessão do benefício, a entidade de previdência poderia fazer a revisão, sob pena de promover o enriquecimento sem causa e o desequilíbrio atuarial e financeiro do fundo. No entanto, o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa é imprescindível. 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pela irrepetibilidade dos valores recebidos a título de benefício

de aposentadoria

complementar, o que inviabiliza a restituição de quantia paga a maior em razão de equívoco imputável única e exclusivamente à entidade de previdência privada. Nessa situação, privilegia-se a boa-fé

do beneficiário.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF; APC 07306.30-91.2021.8.07.0001; 172.0889; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 22/06/2023; Publ. PJe 05/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO TUTELA. BENEFÍCIO RECEBIDO DE BOA-FÉ. DESCONTO INDEVIDO. PROBABILIDADE PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Em que pese à possibilidade de revisão do benefício

recebido em valor superior, não se pode afastar a boa-fé

da beneficiária e automaticamente permitir os descontos

na aposentadoria

recebida pela agravada, dado que constitui verba de natureza alimentícia.
Precedentes. 2. Inexistindo norma legal específica autorizando o desconto nos benefícios pagos indevidamente, em razão de erro exclusivamente imputável à entidade de previdência privada, e levando em consideração a natureza alimentar da aposentadoria recebida bem como a boa-fé presumida da beneficiária, resta presente a probabilidade do direito alegado na origem, e correta a decisão que determinou a a suspensão dos descontos realizados pela agravante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
(TJDF; AGI 07025.18-18.2021.8.07.0000; Ac. 133.4876; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 22/04/2021; Publ. PJe 05/05/2021)

Destaco que, em caso semelhante – no qual se discutiu a possibilidade de restituição de valores pagos a maior pela FUNCEF em razão de erro de cálculo, a solução dada pela Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não difere daquela determinada pelo juízo
a quo
no presente feito, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
FUNCEF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. ERRO DE CÁLCULO. BOA-FÉ DA BENEFICIÁRIA. DEVOLUÇÃO DESCABIDA.
Trata-se de ação através da qual a parte autora pretende seja declarada a ilegalidade dos descontos promovidos pela fundação ré em seu benefício complementar de aposentadoria, bem como a devolução dos valores já debitados, os quais foram pagos à autora em decorrência de erro praticado pela demandada ao proceder o cálculo do benefício previdenciário, julgada procedente na origem.
Ab initio
, conforme acima destacado, os descontos ora impugnados decorreram de erro praticado pela fundação ré ao realizar o cálculo do benefício complementar de aposentadoria pago à parte autora, sendo que os motivos que geraram o acréscimo indevido são a utilização de benefício saldado em data equivocada, falta de aplicação do INPC, aplicação de índice em duplicidade e critérios incorretamente considerados.
Os valores recebidos de boa-fé pelo beneficiário do plano de previdência privada, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em razão de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução.
No caso em apreço, a parte autora recebeu as verbas alimentares de forma legítima, não podendo ser prejudicada por erro cometido pela entidade de previdência privada. Mister destacar que, nos termos do art. 7º, X, da CF, o salário do trabalhador ou os proventos do inativo possuem caráter alimentar inviolável e impenhorável.
O desconto

de valores diretamente do salário/proventos, sem a prévia e expressa concordância, é ilegal e arbitrário, não podendo ser corroborada judicialmente.
A entidade previdenciária, após constatar o pagamento errôneo de valores, pode efetuar a correção do ato administrativo e suspender novos pagamentos, mas não promover manu militari o abatimento das importâncias indevidamente recebidas pelo beneficiário se ele estava de boa-fé, mesmo porque não pode ser prejudicado por algo que não deu causa. Precedentes do egrégio STJ e deste tribunal de justiça. Apelação desprovida
(TJRS; AC 0183982-80.2018.8.21.7000; Campo Bom; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 30/08/2018; DJERS 13/09/2018)

Ademais,
no julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.241.020/DF,
realizado em março de 2023, o Ministro Marco Aurélio Bellizze reiterou o entendimento de que, diante do caráter alimentar da verba recebida a maior, e por ter sido o erro de cálculo de responsabilidade exclusiva da FUNCEF, há que se reconhecer a impossibilidade de restituição dos valores recebidos pelo beneficiário de boa-fé
.

Considerando a relevância da decisão proferida pelo c. STJ diante de caso idêntico, peço vênia para transcrever os trechos que sintetizam a solução que considero mais adequada:

No que se refere à restituição dos valores recebidos a maior pela recorrida, observa-se que
a jurisprudência deste Superior Tribunal é no sentido da impossibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário de boa-fé, ante o seu caráter alimentar.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. BOA-FÉ. RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de dispositivos constitucionais, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Os valores recebidos de boa-fé pelo assistido, quando pagos indevidamente pela entidade de previdência complementar em virtude de interpretação equivocada ou de má aplicação de norma do regulamento, não estão sujeitos à devolução, pois criada a falsa expectativa de que tais verbas alimentares eram legítimas. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.540.636/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

[...]

Na espécie, o Tribunal estadual, assim se manifestou sobre a questão (eSTJ, fl. 507-510, sem grifo no original):

Verifica-se incontroverso nos autos que a apelante revisou o benefício atrelado à previdência privada que assiste à apelada, gerando um débito pretérito no importe de R$ 69.043,41 (sessenta e nove mil, quarenta e três reais e quarenta e um centavos), impondo-se o desconto compulsório mensal direto no correspondente provento, em 114 (cento e quatorze) prestações mensais de R$ 605,64 (seiscentos e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

O plano de previdência complementar segue regras legais e administrativas próprias, as quais informam que o valor do benefício a ser pago ao participante, a priori, dependerá do montante efetivamente poupado por ele no período de acumulação, nada tendo haver com assistência social, como aparentemente tenta deduzir o recorrente.

Quer dizer, caso o benefício a ser pago pela entidade gestora do plano de previdência, calculado corretamente a partir das regras atuariais incidentes, não seja suficiente para responder pelos gastos com a subsistência do beneficiário, caberá ao próprio buscar outras fontes de renda.

Contudo, malgrado seja possível a revisão do benefício, não é permitido que a entidade previdenciária exija do participante a restituição de todos os valores recebidos a maior por erro de cálculo exclusivo da gestora, ainda que respeitando possível prescrição quinquenal.

Destarte,
como se pode deduzir das afirmações da mencionada gestora, não tendo a participante concorrido para o verificado erro e recebido os valores de boa-fé, a verba recebida a maior é irrepetível ante o seu evidente caráter alimentar.

Não há dúvidas que a apelada percebeu os valores de boa-fé, porquanto calculados na forma estabelecida pela própria FUNCEF, que não nega ter sido a única responsável pelo erro de cálculo.
Assim, consubstanciando verba de natureza alimentar, é irrepetível a parcela a maior de benefício de previdência complementar de aposentadoria decorrente de erro de cálculo para o qual não concorreu o beneficiário, que recebeu o pagamento de boa-fé, confiando que o valor era legal e, portanto, integraria em definitivo o seu patrimônio.

(...)

Diante da irrepetibilidade do valor dos benefícios já pagos à apelada, não poderia a entidade previdenciária ter efetuado descontos com fito de impor à participante a restituição pelos valores recebidos a maior.
Assim, deve ser mantida a sentença na parte em que determinou à Ré o ressarcimento dos valores descontados a este título e interromper descontos futuros.

O ressarcimento deve ser feito na forma simples, uma vez que não foi demonstrada a má-fé da entidade previdenciária, requisito este indispensável para a repetição em dobro, o que também restou bem observado pela sentença resistida.

Dessa forma,
o entendimento firmado pelo Colegiado estadual está em consonância com o desta Corte
, o que atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ.

Assim, na esteira do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, entendo acertada a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, no sentido de que a parte ora apelante deve cessar os descontos e restituir, de forma simples, os valores já descontados desde novembro de 2018.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.